Tribunal: TJDFT
Processo: 0700344-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. RETIRADA DE RESTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO CORRESPONDENTE AO VALOR DE VENDA DO VEÍCULO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em homenagem ao princípio da fungibilidade, embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos contra decisão monocrática do relator, que indefere pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, devem ser recebidos como agravo interno à luz do previsto no art. 1.021, caput c/c art. 1.024, § 3o do CPC/2015. Precedentes TJDFT.
2. Nos termos do art. 678 do CPC, cabível o condicionamento da retirada de restrição sobre veículo à garantia do juízo mediante prestação de caução.
3. No caso, o valor da caução definida pelo juízo a quo seguiu parâmetros estipulados no contrato de compra e venda do veículo firmado entre a agravante e o antigo proprietário, R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), sendo proporcional e suficiente para garantia da dívida executada em cumprimento de sentença ainda não transitado em julgado, e que ainda sofrerá atualizações até o julgamento em definitivo.
4. Agravo interno conhecido e não provido.